Tribunal: TJDFT
Processo: 0732568-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REMARCAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a parte agravada, apresentando documentação idônea, requereu a remarcação do início do trabalho pericial, em decorrência de situação de saúde. Não se trata, em absoluto, de nova perícia, uma vez que o objeto continua sendo o mesmo.
2. A parte agravante não indicou em que medida a remarcação do início do trabalho pericial representaria prejuízo ao exercício do contraditório e ao devido processo legal, sobretudo quando o fundamento contido na decisão agravada foi exatamente o de viabilizar a participação das partes na instrução probatória.
3. Quanto ao pedido de condenação da agravante ao pagamento da multa, por litigância de má-fé, verifica-se, até o presente momento processual, que a agravante litigou no limite da defesa dos direitos que entende possuir, razão por que não resta configurada.
4. Recurso conhecido e não provido.